Tribunal: TJDFT
Processo: 0717326-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO No 11.302/2022. INDULTO NATALINO. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO.
I – A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II – Inexiste vício de omissão quando o acórdão embargado analisa o indulto pleno concedido de acordo com o Decreto no 11.302/22, bem como examina as questões apresentadas pelo recorrente em seu agravo, mormente a questão referente a constitucionalidade do art. 5a da CF.
III – Os embargos não podem ser utilizados para rediscussão da matéria decidida de forma precisa e clara, apenas em razão da discordância com o resultado diverso do pretendido.
IV - Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
V – Embargos de declaração rejeitados.